Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GABRIEL SODRÉ DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia, seja no aspecto em que entendeu por bem de decretar a prisão cautelar do ora paciente, devido à falta dos requisitos legais para tanto, seja quanto à não disponibilização do teor da referida decisão à sua d. defesa. Consoante consta do arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante “diligenciou e conseguiu, através de uma Secretaria Criminal, em outra unidade de Federação, tomar conhecimento do efetivo mandado de prisão em favor do paciente, cuja decisão é da lavra da autoridade coatora apontada”. Informa que, não obstante o requerimento para ter acesso à representação supostamente apresentada pela autoridade policial pela prisão, tal instituição limitou-se a passar o número dos autos (no 0178924-08), “estorvando o exercício da nobreza advocacia, inobstante o contido na Súmula Vinculante no 14, do STF”. Segundo a narrativa apresentada pelo ilustre impetrante, a segregação provisória teria sido decretada em virtude do não comparecimento do paciente à delegacia. Conforme argumenta, o não comparecimento do paciente deu-se, de fato, por problemas de saúde. Alega, também, que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não se afigurando legítima a sua prisão cautelar. Considera, ainda, que “o mandado de prisão está causando grandes prejuízos ao paciente, eis que já, por diversas vezes, a polícia está indo ao trabalho do paciente tentando prendê-lo e, obviamente, o mesmo não quer se submeter ao constrangimento do mandado de prisão, estando necessitando voltar à empresa para trabalhar, porquanto está levando faltas e ficará sem salário”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja suspenso o cumprimento do mandado de prisão que fora expedido contra o paciente e, a respeito do mérito, a concessão da ordem para que possa acesso integral aos autos do inquérito policial. Requisitei informações prévias ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora (ID 28386151). O d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal da Ceilândia prestou informações sigilosas constante do ID 28394065. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme foi por mim consignado no despacho lançado no ID 28345902, o paciente está sendo investigado nos autos do inquérito policial no 0718930-15, vinculado à MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia, pelo suposto cometimento do crime de roubo de veículo. Em consulta aos referidos autos, foi possível ter acesso ao conteúdo do relatório policial relativo ao indiciamento, no qual o paciente foi identificado como sendo o autor do roubo de uma motocicleta, ocorrido em 03/05/2021. Segundo o referido relatório policial, “foram feitas duas intimações para que Lucas comparecesse nesta delegacia, porém em nenhuma ele compareceu”. Ainda conforme o relatório, o paciente “encontra-se em liberdade provisória, possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo. No dia 08/03/2021, foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado, conforme IP 139/21 – 8a DP. No dia 09/07/21, foi preso e posteriormente liberado, por falsa identidade, conforme TC no 630/21-19a DP” (ID 97296306 dos autos no 0718930-15). Nos referidos autos, foi protocolizada recentemente uma petição do paciente, por meio de seu advogado, na qual requer acesso ao processo no 0178924-08. Tal processo, segundo o ilustre impetrante, teria sido indicado pela equipe policial como sendo referente aos autos nos quais ocorrida a representação pela prisão cautelar do paciente (ID 99206110 dos autos no 0718930-15). Em decisão proferida no último dia 4, o d. Juiz do conhecimento indeferiu o requerimento, “pois o caráter sigiloso de eventual medida cautelar, que objetive assegurar a eficácia da investigação criminal, será mantido até decisão que afaste essa condição, conforme prevê o artigo 87 do Provimento Geral da Corregedoria” (ID 99402086 dos autos no 0718930-15). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não se revela possível fazer no presente momento qualquer juízo de valor a respeito do decreto de prisão preventiva do paciente, até porque para isso necessitaria do ingresso na questão de fundo, com antecipação do mérito. Em relação à imposição do sigilo, no caso, no entanto, a situação é distinta. No ponto, assim dispõe o art. 87 do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça: “Art. 87. Os documentos, as medidas cautelares e os procedimentos criminais sigilosos exigirão cuidado diferenciado. § 1o Considera-se sob sigilo qualquer documento, medida cautelar ou procedimento que, por sua natureza, exija a preservação do segredo das informações nele contidas para assegurar a eficácia da investigação criminal, tais como os pedidos de quebra de sigilo e de escuta telefônica, de prisão preventiva ou temporária, e de quebra de sigilo bancário ou fiscal. § 2o O sigilo será mantido até que seja proferida decisão que afaste essa condição. § 3o Não serão prestadas quaisquer informações sobre documentos, medidas cautelares e procedimentos sob sigilo, salvo às autoridades diretamente envolvidas na investigação”. O dispositivo em referência, sem dúvida, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, que possibilita a imposição do sigilo, excepcionalmente, conforme preconiza o art. 5o, LX: “A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe no mesmo sentido, in verbis: “Art. 93. ... IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. Alinhando-se com o mandamento constitucional, a jurisprudência pátria reforça o princípio da publicidade, passível de restrição somente em hipóteses excepcionais, in verbis: “O art. 155 do Código de Processo Civil, em sintonia com a Constituição Federal, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, admitindo, no entanto, hipóteses em que o feito se processará mediante segredo de justiça. Essas hipóteses constituem rol exemplificativo, não exaustivo, sendo autorizado o segredo de justiça em outras situações também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias e valores e interesse fundamentais, como o direito à intimidade da parte (CF, art. 5o, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5o, XII), o resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5o, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CG, art. 5o, XXXIII).” (STJ, REsp 1.082.951, Rel. Ministro Raul Araújo)". “O sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos. Ao contrário, interpretando-se a norma inserta no art. 792, do Código de Processo Penal, chega-se à conclusão de que a regra, para os processos regidos por esse diploma, é a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar-se o levantamento do sigilo nos autos de origem.” (STJ, RMS 55.420/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018)". “A CF, em seu art. 5o, XXXIII e LX, erigiu como regra a publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo a exceção, visto que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse público. Tal norma é secundada pelo disposto no art. 720, caput, do CPP. A restrição da publicidade somente é admitida quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade ou se o interesse público o determinar” (STJ, RMS 49.920. Min. Reynaldo Soares da Fonseca)". No caso ora em exame, em virtude do inquérito policial em trâmite, é plenamente possível que exista a necessidade de que determinadas diligências sejam limitadas em sua publicidade, com o objetivo de assegurar a eficácia do resultado das investigações. Entretanto, quanto ao mandado de prisão ao qual se refere o ilustre impetrante, entendo que não mais se justifica o sigilo, por se tratar de fato conhecido pelo paciente. Com efeito, nos autos do Inquérito Policial 0718930-15, em petição protocolizada em 28/07/2021, a d. defesa já havia requerido a disponibilização dos autos, “considerando que nesta manhã (...) a PCDF compareceu na residência do Recorrente para cumprimento do mandado de prisão preventiva decorrente deste juízo” (ID 98798396 dos autos no 0718930-15). Ao ser ouvido, o próprio ilustre representante do Ministério Público oficiou no sentido de “seja certificado nos autos a respeito da prisão do investigado” (ID 99005687 dos autos no 0718930-15). Em sendo assim, não mais se justifica a restrição no momento, pois o que se pretendia evitar com a publicidade deixou de existir com o conhecimento – independentemente da fonte – a respeito da existência do mandado de prisão. Por outro lado, o acesso do advogado ou da parte ao teor da decisão não implica necessariamente a frustração de outras eventuais diligências em andamento determinadas pelo d. Juiz do conhecimento, até porque a prisão, como regra, baseia-se em circunstâncias já ocorridas. A providência, no caso, busca apenas resguardar o conhecimento das razões pelo interessado, de forma a possibilitar uma medida judicial prévia com vistas à impugnação da prisão. Trata-se de uma pretensão legítima e possível, sem afetar eventuais diligências acobertadas pelo sigilo. Dessa forma, o impetrante deve ter acesso à r. decisão pela qual fora decretada a prisão do paciente. As demais diligências eventualmente resguardadas pelo sigilo permanecem, por óbvio, com acesso limitado. Em caso de a decisão em questão se referir a outros temas além da prisão do paciente, assegura-se ao d. Juízo a quo decotá-la, na forma que entender prudente, restringindo o acesso tão somente àquilo que se referir à prisão. Trata-se, aliás, de procedimento compatível com a Súmula Vinculante 14, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Por conta destas considerações, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, apenas para possibilitar o acesso por parte da d. defesa do paciente ao teor da r. decisão pela qual fora decretada a prisão cautelar do paciente, sendo mantido o sigilo em relação a outras eventuais diligências em andamento. Remeta-se cópia da presente decisão ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Em seguida, remetam-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.